Tribunal: TJSP
Processo: 2024469-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2024469-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
DELPHINUS EVEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são agravados
JOSÉ LUIZ FRAGNAN e MARIA VALERIA DOMINUES MARTINEZ FRAGNAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024469-81.2020.8.26.0000 - LGA
2
Agravo de Instrumento no 2024469-81.2020.8.26.0000
Agravante: Delphinus Even Empreendimentos Imobiliários Ltda
Agravados: José Luiz Fragnan e Maria Valeria Dominues Martinez Fragnan
V. 1876
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
DECISÃO
AGRAVADA
QUE
NÃO
CONHECEU DAS RAZÕES DE APELAÇÃO INTERPOSTA
CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.

JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
ART.
1.010,
§3o,
DO
CPC.
INCONFORMISMO DO EXECUTADO. INADEQUAÇÃO.
ERRO GROSSEIRO. EXEGESE DOS ART. 1.009 E 1.015,
PARÁGRAFO ÚNICO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de
efeito suspensivo, contra a r. decisão proferida nos autos de cumprimento de
sentença, com o seguinte teor: “Deixo de determinar o processamento porque
incabível o recurso de apelação contra decisão interlocutória que rejeitou a
impugnação” (pág.150 dos autos de origem).
A agravante requer, em síntese, que seja determinado o processamento
da apelação com a intimação da parte contrária para apresentação de
contrarrazões e a remessa dos autos a este Tribunal para a apreciação do recurso
(págs. 01/13)
Distribuído o recurso, foi indeferido o pedido de concessão de efeito
suspensivo (págs. 16/17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024469-81.2020.8.26.0000 - LGA
3
Foi apresentada contraminuta (págs. 20/28).
Não houve oposição ao Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
Trata-se de cumprimento de sentença.
A executada, ora agravante, apresentou impugnação ao cumprimento
de sentença, que foi rejeitada (págs. 121/122 dos autos de origem). Contra a
decisão interlocutória que rejeitou a referida impugnação, o agravante interpôs
recurso de Apelação (págs. 132/145 dos autos de origem). A decisão ora
agravada, indeferiu o seguimento do recurso, por entender ser incabível apelo
contra a decisão interlocutória (pág.150 dos autos de origem).
Pois bem. É certo que, nos termos do artigo 1.010, §3o, do Código de
Processo Civil, o juízo de admissibilidade do recurso de apelação é atribuído ao
Relator.
Contudo, tratando-se de insurgência contra decisão interlocutória que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, não se poderia falar em
recebimento das razões de apelação, uma vez que tal recurso é cabível somente
contra sentença, nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil.
Dessa forma, não há sentido em determinar a remessa das razões de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024469-81.2020.8.26.0000 - LGA
4
apelação a este Tribunal para não as conhecer, diante da inadmissibilidade do
recurso, o que somente causaria transtorno às partes e atraso ao curso do
cumprimento de sentença.
Ocorre que a via eleita pela agravante para alcançar o provimento
jurisdicional é manifestamente inadequada, por contrariar o texto do artigo 1.009
e artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, cuja redação é clara
e compreensível: da sentença cabe Apelação e cabe Agravo de Instrumento
contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de
cumprimento de sentença. Dessa forma, a agravante incorreu em erro processual
grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Como consequência, se da atividade jurisdicional não se pode extrair
nenhum resultado útil, este recurso é desprovido de interesse processual, pois a
Apelação não poderia ser conhecida.
Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Juízo de admissibilidade de apelação.
Execução por quantia certa contra devedores solventes. Decisão
agravada que indeferiu o seguimento da apelação interposta contra
decisão interlocutória que indeferiu a exceção de pré-executividade.
Inconformismo do executado. Não acolhimento. Em que pese o disposto
no artigo 1.010, §3o do NCPC, que atribui ao relator a análise da
admissibilidade do recurso, não há sentido em determinar a tramitação
de um apelo manifestamente inadmissível, para não conhecê-lo, por
decisão futura desta mesma Câmara. Decisão mantida. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO." (v.26234). (Agravo de Instrumento
2087340-55.2017.8.26.0000; Relator: Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 20/10/2017 destaque
meu);

"APELAÇÃO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024469-81.2020.8.26.0000 - LGA
5
interlocutória que determinou o levantamento de valores depositados pela
exequente, e a outorga da meação do imóvel correspondente, pelo
executado, sob pena de multa diária. Decisão que não extinguiu o feito, e
deveria ter sido impugnada por meio de agravo de instrumento.
Recurso manifestamente inadmissível, tendo em vista o erro grosseiro.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO".
(v.26040). (Apelação
Cível
1020175-88.2016.8.26.0114; Relator: Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 05/09/2017 destaque
meu).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora